Tribunal: STF
Processo: RE 114502
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
- MAGISTERIO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. DEIXA DE CONFIGURAR-SE A
CONTRARIEDADE DO INCISO VI DO PARAGRAFO 3. DO ART. 176 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ÚNICO DISPOSITIVO PREQUESTIONADO), PORQUANTO
NÃO DEMONSTRADO, PELO RECORRENTE, QUE A CLASSIFICAÇÃO ASSEGURADA
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO HAJA IMPLICADO ACESSO DO ENSINO DE PRIMEIRO
AO DE SEGUNDO GRAU, INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO.